Tribunal: CARF
Processo: 10680.011053/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/05/2006
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso não houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência de parte do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
Não há que se falar em início da contagem do prazo prescricional enquanto estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Somente após o trânsito em julgado do processo administrativo é que se inicia o direito da fazenda pública de promover a competente execução fiscal para a cobrança do crédito constituído definitivamente e não pago pelo sujeito passivo (CTN, art. 174).
ARBITRAMENTO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. LEVANTAMENTO FPN INSUBSISTENTE.
O relatório fiscal deve expor de forma clara e precisa os fatos geradores da obrigação tributária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, além de propiciar a adequada análise do crédito de modo a ensejar-lhe o atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução fiscal. A falta de justificativa do procedimento, de forma pormenorizada, sem o demonstrativo dos valores apurados, com indicação dos critérios e parâmetros utilizados, não autoriza o arbitramento da forma como realizado. Não pode prevalecer o arbitramento sem respaldo fático e jurídico por afronta ao artigo 142 e 148 do CTN.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu afastamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011053/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA FARMACEUTICA VITALFARMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/05/2006
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso não
houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência de parte
do crédito tributário.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
Não há que se falar em início da contagem do prazo prescricional enquanto
estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Somente após o trânsito
em julgado do processo administrativo é que se inicia o direito da fazenda
pública de promover a competente execução fiscal para a cobrança do crédito
constituído definitivamente e não pago pelo sujeito passivo (CTN, art. 174).
ARBITRAMENTO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. LEVANTAMENTO
FPN INSUBSISTENTE.
O relatório fiscal deve expor de forma clara e precisa os fatos geradores da
obrigação tributária, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do
sujeito passivo, além de propiciar a adequada análise do crédito de modo a
ensejar-lhe o atributo de certeza e liquidez para garantia da futura execução
fiscal. A falta de justificativa do procedimento, de forma pormenorizada, sem o
demonstrativo dos valores apurados, com indicação dos critérios e parâmetros
utilizados, não autoriza o arbitramento da forma como realizado. Não pode
prevalecer o arbitramento sem respaldo fático e jurídico por afronta ao artigo
142 e 148 do CTN.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011053/2007-82
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a.1) declarar a decadência até a competência 07/2001, para os
levantamentos PTB e SPF; e a.2) declarar a decadência de 08/2000 a 08/2002, 10/2002 e
11/2002, para o levantamento FPN; b) no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir do lançamento o levantamento FPN.
Vencidos os conselheiros Cleberson Alex Friess, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo
Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento nesta parte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG (DRJ/JFA) que, por
maioria de votos, julgou procedente em parte o lançamento, alterando o crédito tributário para o
valor retificado de R$115.431,81, acatando parcialmente a preliminar de decadência suscitada
pelo relator, excluindo as competências 04/97 a 11/2000, conforme ementa do Acórdão no 09-
19.832 (fls. 291/315):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1997 a 30/05/2006
CONSTITUIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PERÍCIA
Com a publicação da Súmula Vinculante n° 8 de 20/06/2008 o prazo decadencial para
lançamento das contribuições previdenciárias fica sujeito às regras do Código Tributário
Nacional.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Cabe ao sujeito passivo o ônus da prova e estas devem ser apresentadas na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Indefere-se pedido de perícia que não apresente seus motivos e não contenha indicação
de quesitos e do perito.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata da NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– DEBCAD no 35.845.702-5 (fls. 05/115), consolidado em 07/08/2006, referente ao período de
04/1997 a 05/2006, no valor de R$120.994,42, contendo a cobrança de contribuições patronais e
dos segurados destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e aos terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI E
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados da previdência social que
prestaram serviços ao contribuinte.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 145/151), verifica-se que:
1. Para a apuração dos valores devidos foram examinadas folhas de
pagamento de empregados e administradores, recibos de pagamento a
contribuintes individuais e processos trabalhistas que resultaram nos fatos
geradores identificados nos seguintes levantamentos:
 PTB - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA – Valores
pagos à segurada Jânia S. M. dos Santos em decorrência do processo
trabalhista n° 01/01427/98 no período de 04/1997 a 01/1998;
 FPN - FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP -
Valores de pró-labores aferidos com base no valor do maior salário
pago a empregados no período de 08/2000 a 04/2003 e de 03/2005 a
05/2006. Neste levantamento também foram incluídos os valores
relativos ao montante de 11% não descontado da remuneração
incidente sobre o pró-labore referente ao período de 04/2003; 04/2005
a 05/2006;
 FPG - FOLHA DE PAGAMENTO DECLARADA EM GFIP -
Valores informados na folha de pagamento e declarados em GFIP no
período de 03/2005 e 05/2005 a 05/2006;
 SPF - PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A PESSOA
FÍSICA
-
Valores
pagos
aos
contribuintes
individuais nas
competências 05/2001, 11/2003 e 07/2004 a 06/2005 como também a
contribuição de 11% incidente sobre esses pagamentos em 11/2003 e
07/2004 a 06/2005 não descontadas do segurado.
2. No período de 05/2003 a 02/2005 houve o pagamento de pró-labore, tendo
sido a contribuição devida objeto de inclusão no parcelamento com
DEBCAD n° 35.758.246-2.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

O Contribuinte tomou ciência da NFLD, via Correio, em 15/08/2006 (fl. 153) e,
em 29/08/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 167/175, instruída com os
documentos nas fls. 177 a 200.
O Serviço do Contencioso Administrativo determinou (fl. 205) o retorno do
processo ao Auditor Fiscal para a emissão de relatório complementar (fl. 219).
O contribuinte foi cientificado do relatório complementar em 20/12/2007 (fl. 241)
sem, contudo, apresentar aditamento à defesa dentro do prazo legal.
O Processo foi encaminhado à DRJ/JFA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 09-19.832, em 08/07/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD
n° 35.845.702-5, alterando seu valor para R$115.431,81 conforme Demonstrativo Analítico de
Débito Retificado - DADR de fls. 263/289.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/JFA, via Correio, em
14/08/2008 (fl. 329) e, inconformado com a decisão prolatada, em 15/09/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 335/355, onde alega:
1. Decadência e prescrição;
2. Nulidade por falta de fundamentação legal;
3. Cerceamento do direito de defesa;
4. Que, no caso das retiradas de pró-labore, os sócios têm toda autonomia para
fazer retiradas ou não, não cabendo um arbitramento sobre valores não
percebidos pelo titular do direito;
5. Inaplicabilidade de multa pecuniária em notificação de lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
O lançamento objeto de Recurso Voluntário se refere aos seguintes
levantamentos:
 PTB - PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA - refere-se aos
valores pagos à segurada Jânia S. M. dos Santos em decorrência do processo
trabalhista de n° 01/01427/98 no período de 04/1997 a 01/1998.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

 FPN - FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP - refere-se
aos valores de pró-labores aferidos com base no valor do maior salário pago a
empregados no período de 08/2000 a 04/2003 e de 03/2005 a 05/2006. Neste
levantamento também foram incluídos os valores relativos ao montante de
11% não descontado da remuneração incidente sobre o pró-labore referente ao
período de 04/2003; 04/2005 a 05/2006.
 FPG - FOLHA DE PAGAMENTO DECLARADA EM GFIP - refere-se aos
valores informados na folha de pagamento e declarados em GFIP no período
de 03/2005; 05/2005 a 05/2006.
 SPF - PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO A PESSOA FÍSICA -
refere-se aos valores pagos aos contribuintes individuais nas competências
05/2001, 11/2003; 07/2004 a 06/2005 como também a contribuição de 11%
incidente sobre esses pagamentos em 11/2003, 07/2004 a 06/2005 não
descontadas do segurado.
Ressalte-se ainda que o relatório fiscal (fl. 147) afirma que os valores dos pró-
labores relativos ao período de mai/2003 a fev/2005 foram declarados e parcelados através da
LDC 35.758.246-2.
Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conforme se verifica das telas do Plenus (telas às fls. 247 e seguintes), houve
antecipação de pagamento. Assim, a contagem do prazo decadencial deve ser aferida com base
no artigo 150, §4o do CTN.
A ciência do sujeito passivo da NFLD, inicialmente, aconteceu em 15/08/2006 (fl.
153). No entanto, tendo em vista a necessidade de realização de relatório fiscal complementar, a
intimação do sujeito passivo se perfectibilizou em 20/12/2007 (fl. 241).
Dessa forma, cotejando levantamento por levantamento e os pagamentos
realizados, tem-se a ocorrência de decadência até a competência 07/2001, para os levantamentos
PTB e SPF; a decadência de 08/2000 a 08/2002, 10/2002 e 11/2002, para o levantamento FPN.
No que tange à alegação de prescrição, há de se destacar o que determina o artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Dessa forma, é cediço que a impugnação torna litigioso o crédito, suspendendo-
lhe a exigibilidade e, por conseguinte, a sua exequibilidade.
Assim, não há que se falar em início da contagem do prazo prescricional enquanto
estiver suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Somente após o trânsito em julgado do
processo administrativo é que se inicia o direito da fazenda pública de promover a competente
execução fiscal para a cobrança do crédito constituído definitivamente e não pago pelo sujeito
passivo (CTN, art. 174).

Mérito
Em seu Recurso Voluntário, destaca a contribuinte que faltou à NFLD
fundamentar de forma clara, objetiva e concreta, os fatos apontados como infringidos pelo
contribuinte. Assevera que as fundamentações são genéricas, prejudicando o contraditório e a
ampla defesa.
Assevera ainda, acerca do arbitramento da contribuição previdenciária devida
sobre valores de pró-labore, que a fiscalização afirma que foram pagas aos dois administradores
da empresa. Afirma que se não há retirada pró-labore, não há que se falar em fato gerador capaz
de gerar a incidência tributária.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

O Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD N° 35.845.702-5 encontra-se adunado às
fls. 145/151.
Após a impugnação apresentada pela contribuinte (fls. 167/175), o Serviço do
Contencioso Administrativo determinou retificação do lançamento com a exclusão dos valores
de pró-labore não amparados pela Ordem de Serviço INSS/DAF n° 151, de 28/11/96. Dessa
forma, foi retificado o valor do débito relativo ao pró-labore - levantamento FPN, para os
períodos lançados de maio/2002 a abril/2003 e março/2005 a maio/2006 (fl. 207).
Posteriormente, através do Despacho exarado pela Delegacia de Julgamento em
Belo Horizonte (fl. 215), foi determinada uma nova revisão no lançamento, por entender que o
arbitramento do pró-labore encontra respaldo no artigo 33, § 3°, da Lei 8.212/91, nos seguintes
termos:
(...) considerando que a empresa não apresentou contabilidade, estando a isso obrigada,
e, portanto, não comprovou suas alegações a respeito da inexistência de retirada pró
labore. Dessa forma, o lançamento fiscal será mantido em sua integralidade, com base
no artigo 33, § 3°, da Lei 8.212/91.
3. O procedimento de aferição indireta, autorizado pelo artigo 33, parágrafo 3o, da Lei
8.212/91, não foi informado ao contribuinte, uma vez que não consta nem no relatório
fiscal de fls. 68/71, nem no formulário Fundamentos Legais do Débito - FLD, de fls.
45/50.
4. Para que o contribuinte tenha conhecimento de toda a legislação que deu respaldo ao
procedimento fiscal de apuração do crédito, deverá ser emitido Relatório Fiscal
Complementar com reabertura de prazo de defesa.
5. A demonstração deficiente da legislação resulta em cerceamento de defesa do
contribuinte e tal situação deve ser sanada através do Relatório Fiscal Complementar em
observância ao disposto no artigo 32, da Portaria MPS n° 520, de 19 de maio de 2004.
Dessa forma, considerando a revisão do entendimento da AFRFB analista,
restabelecendo o valor original do débito, e a solicitação de complementação do Relatório Fiscal
da NFLD, foi encaminhado o Relatório Fiscal Complementar com a descrição da fundamentação
legal relativa a aferição indireta do débito correspondente ao pró-labore dos administradores,
correspondente ao valor do maior salário pago a empregados no período (fl. 219), sendo a
contribuinte intimada do Relatório Complementar à fl. 241. Em 10/07/2008 foi emitido o
DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO – DADR (fls. 263/289).
Com efeito, cabe trazer à colação o que dispõe o Código Tributário Nacional
acerca do arbitramento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
A fundamentação legal para o procedimento adotado na apuração do crédito
correspondente ao pró-labore dos administradores por aferição indireta, foi respaldo no
lançamento complementar com base no artigo 33, § 3o da Lei no 8.212/91. Confira-se:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
Parágrafo 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Departamento da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
No presente caso, importante se faz verificar se o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, bem como com a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a
observância do contraditório e do amplo direito de defesa.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Vê-se que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa,
sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequentes.
Pois bem, conforme se sabe, o pró-labore não é obrigatório, portanto, o fato de
não ter apresentado a contabilidade não é suficiente para indicar que houve pagamento de pró-
labore. Dessa forma, a utilização da apuração por aferição indireta, sem, no entanto, especificar
no Relatório de Lançamento complementar de pró-labore, os pressupostos de fato da apuração
fiscal, inclusive evidenciando o motivo porque entendeu que ocorreram pagamentos a título de
pró-labore no período, torna frágil a motivação do lançamento.
O contribuinte afirma que se não houve retirada pró-labore, motivo porque não
haveria que se falar em fato gerador capaz de gerar a incidência tributária. O Relatório Fiscal não
deixou claro quais fatos motivaram a consideração da existência de pagamentos aos
administradores e da verificação da situação estabelecida na norma de aferição indireta. Não há
clareza no Relatório Fiscal acerca do fato gerador no levantamento do pró-labore.
Neste contexto, verifica-se que o lançamento relativo ao levantamento FPN -
FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP, não foi devidamente motivado
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011053/2007-82

com a exposição dos pressupostos de fato e de direito que ensejassem ao arbitramento da base de
cálculo da forma como realizado.
A Notificação de Lançamento Complementar à NFLD, nos termos em que
exarada, não propicia a adequada análise do crédito, de modo a ensejar-lhe o atributo de certeza
e liquidez. Não há relato da justificativa da apuração do fato tributável, do procedimento de
apuração, conforme determinado no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, a frágil motivação contida no lançamento (levantamento FPN), não se
confirmou através da mínima exposição de fatos e de motivos justificáveis, o que prejudicou o
sujeito passivo, pois, afronta o princípio da legalidade , findando, por conseguinte, inclusive por
cercear o seu direito de defesa.
Nesse diapasão, consoante os fatos apresentados e os documentos adunados aos
autos pelo contribuinte, constata-se a clara existência de vício no procedimento fiscal, o que não
autoriza a constituição do crédito tributário do levantamento FPN, da forma como exposto no
lançamento.
Dessa forma deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado relativo
ao levantamento FPN - FOLHA DE PAGAMENTO NÃO DECLARADA EM GFIP, vez que
não atendeu aos ditames do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Com relação aos demais levantamentos, não há que se falar em incorreção do
lançamento, razão porque devem ser mantidos os períodos não decaídos.
A multa foi aplicada de acordo com o disposto no Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
35, I, II e III (fl. 109) e, em face do princípio da legalidade tributária, o agente autuante está
plenamente vinculado à Lei 8.212/91, que já estabelece os percentuais de redução, de acordo
com o caso concreto, devendo ser mantida a multa como no lançamento.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE parcial
provimento para declarar a decadência do crédito tributário até a competência 07/2001, para os
levantamentos PTB e SPF; a decadência de 08/2000 a 08/2002, 10/2002 e 11/2002, para o
levantamento FPN. Com relação à parte não decaída, considerar insubsistente o levantamento
FPN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital